Tribunal: TJMT
Processo: 1002115-65.2022.8.11.0020
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002115-65.2022.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), A APURAR (APELADO), PEDRO JOAQUIM BATISTA - CPF: 341.517.611-87 (APELADO), GILBERTO CARLOS DE MORAIS - CPF: 484.977.971-91 (ADVOGADO), JAILSON REZENDE PINTO - CPF: 014.872.711-58 (VÍTIMA), S. AUTO E - TRANSPORTES EIRELLI (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – ROUBO MAJORADO – RECURSO MINISTERIAL – PRETENSÃO CONDENATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS APTAS A EMBASAR DECRETO CONDENATÓRIO – ELEMENTOS INDICIÁRIOS NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO COM BASE EXCLUSIVA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A condenação criminal exige certeza plena quanto à materialidade e autoria delitivas, não bastando meros indícios ou conjecturas, devendo a acusação demonstrar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado.

Não se admite condenação com base exclusiva em elementos colhidos na fase pré-processual, sendo imprescindível a corroboração em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme preconiza o art. 155 do Código de Processo Penal.

Quando os elementos indiciários colhidos durante o inquérito policial não são confirmados por provas produzidas em juízo, impõe-se a manutenção da sentença absolutória, em observância ao princípio do in dubio pro reo.

No caso concreto, a ausência de reconhecimento do acusado pela vítima, a impossibilidade de identificação segura do condutor do veículo supostamente utilizado no crime e a inexistência de outras provas judicializadas que corroborem a participação do apelado no delito impõem a manutenção da absolvição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos autos nº 1002115-65.2022.8.11.0020, que absolveu
Pedro Joaquim Batista
da imputação da prática do crime previsto no
artigo 157, § 2º, incisos II, IV e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal
, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (sentença – Id. 281943498).

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta que há provas suficientes para a condenação do apelado, argumentando que a materialidade e autoria delitivas estão devidamente comprovadas pelos elementos colhidos durante a investigação, especialmente pelos depoimentos prestados em sede policial, pelos relatórios de investigação e pelas imagens obtidas das câmeras de segurança. Alega que o veículo Fiat Strada utilizado no crime pertencia ao apelado, que foi reconhecido por testemunha como sendo o condutor do veículo registrado nas imagens do pedágio. Requer, ao final, a reforma da sentença para condenar o apelado pela prática do crime de roubo majorado (Id. 281943517).

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do recurso ministerial, argumentando que não há provas suficientes para embasar um decreto condenatório, destacando que a vítima não reconheceu o apelado como autor do crime, que as imagens do pedágio não permitem identificação segura do condutor do veículo e que não há outras provas judicializadas que corroborem a participação do apelado no delito (Id. 281943524).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo provimento do recurso ministerial (Id. 283884380), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA ACUSAÇÃO - MATERIALIDADE E AUTORIA – PROCEDÊNCIA DA TESE. Da materialidade e autoria para condenação
–
Procedência
. Materialidade demonstrada - Boletim de ocorrência – Relatório da investigação - Auto de exibição e apreensão – Relatórios – Autoria demonstrada por meio de depoimentos judiciais, extrajudiciais e outros meios de prova – Provas robustas para condenação - Impossibilidade de absolvição.
Parecer pelo provimento do recurso
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos autos nº 1002115-65.2022.8.11.0020, que absolveu
Pedro Joaquim Batista
da imputação da prática do crime previsto no
artigo 157, § 2º, incisos II, IV e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal
, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Segundo a denúncia, no dia 26 de maio de 2022, por volta das 06h30min, na rodovia MT-100, Km 21, nas proximidades da praça do pedágio situada no Município de Alto Araguaia/MT, o apelado, em concurso com Antônio César Alba (processado em autos apartados) e terceiro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo e restrição da liberdade, subtraiu um caminhão DAF/XFFTZ 480, placa RHH-4D64, acoplado aos semirreboques SR/Randon SR TQ, placas HRV9D15 e HRV9D13, carregados de óleo de soja degomado, além de dois celulares (Samsung A-11 e Samsung A-21S) e uma carteira (com documentos pessoais e cartões bancários), transportando-os para outro Estado da federação, em detrimento do ofendido Jailson Rezende Pinto e da pessoa jurídica "Ingá Transportes" (S. Altoe Transportes EIRELI) (Id. 281943370).

Após regular instrução processual, o magistrado de primeiro grau julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o acusado por insuficiência probatória.

A controvérsia cinge-se à existência ou não de provas suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor do apelado pela prática do crime de roubo majorado.

Inicialmente, cumpre destacar que a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelos boletins de ocorrência, termo de apreensão e relatório policial, não havendo dúvidas quanto à efetiva ocorrência do crime de roubo.

Contudo, no que tange à autoria delitiva, verifica-se que os elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não são suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor do apelado.

Com efeito, a vítima Jailson Rezende Pinto, ouvida em juízo, não reconheceu o apelado como um dos autores do crime, tendo afirmado categoricamente que não conseguiu visualizar o rosto de nenhum dos assaltantes, pois foi orientado a olhar para baixo durante toda a ação criminosa, sob pena de ser morto. A única informação relevante fornecida pela vítima foi a de que visualizou uma Fiat Strada de cor branca no local dos fatos, sem, contudo, identificar quem a conduzia.

Nesse ponto, é importante ressaltar que, embora a palavra da vítima tenha especial relevância em crimes patrimoniais, no caso em apreço, ela não foi capaz de identificar o apelado como autor do delito, o que enfraquece significativamente a tese acusatória.

O Ministério Público fundamenta sua pretensão condenatória, essencialmente, em elementos colhidos durante a fase investigativa, notadamente: (i) o fato de o veículo Fiat Strada, supostamente utilizado no crime, ter sido adquirido pelo apelado; (ii) o reconhecimento fotográfico realizado por Orides Monteiro Braga, que teria afirmado que o condutor do veículo registrado nas imagens do pedágio seria o apelado; e (iii) a suposta ligação entre o apelado e Antônio César Alba, este último preso em flagrante na posse do caminhão roubado.

Ocorre que tais elementos não foram corroborados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme exige o artigo 155 do Código de Processo Penal, que dispõe:

"Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas."

Quanto ao veículo Fiat Strada, de fato, restou comprovado que o apelado adquiriu o automóvel em abril de 2022. No entanto, em seu interrogatório judicial, o acusado afirmou que havia repassado o veículo para um terceiro (Alex Alves Gomes) no final de abril ou início de maio de 2022, tendo-o recuperado apenas no início de junho do mesmo ano, quando o deixou em uma garagem para venda. Tal versão não foi infirmada por nenhuma prova produzida em juízo.

A testemunha João Carlos Montelo, antigo proprietário do veículo, confirmou em juízo que vendeu o automóvel para o apelado, mas não soube precisar a data exata da transação, tampouco informar se o apelado permaneceu na posse do bem até a data dos fatos.

No que tange ao reconhecimento fotográfico realizado por Orides Monteiro Braga, este não foi confirmado em juízo com a segurança necessária para embasar um decreto condenatório. Em seu depoimento judicial, Orides limitou-se a confirmar que conhecia o apelado e que este já havia levado um veículo Fiat Strada para lavar em seu estabelecimento, sem, contudo, ratificar o reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa.

Ademais, conforme bem pontuado pelo magistrado sentenciante, a análise das fotografias constantes dos autos não permite afirmar, com a certeza exigida para uma condenação criminal, que a pessoa registrada no interior do veículo que passou pelo pedágio seja, de fato, o apelado.

Quanto à suposta ligação entre o apelado e Antônio César Alba, não há nos autos nenhuma prova judicializada que demonstre qualquer vínculo entre ambos. Pelo contrário, o apelado negou conhecer Antônio César Alba, e não há elementos que infirmem tal negativa.

Nesse contexto, verifica-se que a pretensão condenatória ministerial está fundamentada exclusivamente em elementos colhidos durante a fase investigativa, os quais não foram corroborados em juízo, o que inviabiliza a condenação, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que não se admite condenação com base exclusiva em elementos colhidos na fase pré-processual, sendo imprescindível a corroboração em juízo. Nesse sentido:

"PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE. I - 'Ofende a garantia constitucional do contraditório fundar-se a condenação exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial não ratificados em juízo' (Informativo-STF nº 366). II - In casu, o Tribunal de origem fundamentou sua convicção somente em depoimento policial, colhido na fase do inquérito policial, e em confissão extrajudicial retratada em Juízo, deixando de indicar qualquer prova produzida durante a instrução criminal e, tampouco, de mencionar que aludidos elementos foram corroborados durante a instrução criminal. Ordem concedida."
(STJ - HC: 124438 ES 2008/0281703-3, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 05/05/2009, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/08/2009)

No caso em apreço, os elementos indiciários colhidos durante o inquérito policial não foram confirmados por provas produzidas em juízo, o que impõe a manutenção da sentença absolutória, em observância ao princípio do “
in dubio pro reo”
.

Vale ressaltar que, no processo penal, vigora o princípio da presunção de inocência, consagrado no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, segundo o qual
"ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória"
. Tal princípio impõe ao órgão acusador o ônus de comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado.

No caso dos autos, o Ministério Público não se desincumbiu de tal ônus, pois não produziu provas judicializadas suficientes para demonstrar, com a certeza exigida para uma condenação criminal, que o apelado participou do crime de roubo em questão.

Nesse contexto, a absolvição do apelado é medida que se impõe, em observância ao princípio do
“in dubio pro reo”
, segundo o qual a dúvida deve sempre beneficiar o réu.

Portanto, considerando que os elementos indiciários colhidos durante o inquérito policial não foram corroborados em juízo, e que não há provas judicializadas suficientes para demonstrar, com a certeza exigida para uma condenação criminal, que o apelado participou do crime de roubo em questão, a manutenção da sentença absolutória é medida que se impõe, em observância ao princípio do
“in dubio pro reo”
.

Ante o exposto, em dissonância do parecer ministerial,
desprovejo
o recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, mantendo inalterada a sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025